Tribunal: STF
Processo: AI 593492
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DO EXTINTO INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL. REAPROVEITAMENTO EM CARGO COMPATÍVEL QUANTO ÀS ATRIBUIÇÕES E À REMUNERAÇÃO. 



    1. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência das duas Turmas do Supremo Tribunal Federal, que assentaram a legitimidade do aproveitamento dos Auditores Fiscais do extinto Instituto do Açúcar e Álcool (IAA) no cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.